Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710977-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICINIOS - CCCL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICINIOS - CCCL, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelações contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas proposta por Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL contra o Banco do Brasil S.A. para obtenção de cédulas de crédito rural supostamente contratadas para posterior cumprimento individual de sentença com base na condenação do Banco do Brasil S.A. e da União Federal, de modo solidário, na Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.401.3400. Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL alegou na petição inicial que contratou cédulas de crédito bancário junto ao Banco do Brasil S.A. nos anos de 1986 a 1990. Sustentou que não possui as cópias dos contratos, tampouco comprovantes que atestem a relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a presente ação foi proposta. Pede que o Banco do Brasil S.A. seja condenado a apresentar todas as cédulas de crédito rural contratadas por ela no período delimitado (id 42727063). Banco do Brasil S.A alegou a ocorrência da prescrição e decadência, além de suscitar preliminar de ausência de interesse de agir diante da falta de comprovação da negativa de exibição de documentos administrativamente. Acrescentou que não haveria necessidade de produção antecipada de prova (id 42727102). O Banco do Brasil S.A. foi intimado para apresentar os documentos conforme o pedido da Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL sob pena de pagamento de multa diária (id 42727665). Pediu prazo adicional (id 42727669). Dilação de prazo indeferida (id 42727670). O Banco do Brasil S.A. juntou documentos aos autos (id 42727694). A Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL alegou que a determinação de exibição de documentos não foi cumprida conforme indicado e pediu a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento da multa e de honorários advocatícios (id 42727699). A sentença reconheceu a eficácia dos elementos coligidos e os homologou para que produzam os efeitos inerentes à condição de prova judicial. O Juízo de Primeiro Grau condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e ao pagamento de multa no valor final de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude da inobservância ao prazo para apresentação dos documentos (id 42727715). Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL apela e pede a reforma da sentença para majoração da multa aplicada e dos honorários advocatícios (id 42727745). Preparo recolhido (id 42727746 e 42727747). O Banco do Brasil S.A. pede a reforma da sentença para que sejam rejeitados os pedidos formulados na petição inicial e seja invertido o ônus de sucumbência (id 42727752). Preparo recolhido (id 42727753 e 42727754). Contrarrazões de ambas as partes (id 42727757 e 42727758). As partes foram intimadas para se manifestar sobre a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento a demanda (id 42807655). Manifestação apresentada (id 43018651). Brevemente relatado, decido. Registro que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à presente demanda, ao contrário do que afirma Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL. Verifica-se que o título de crédito cuja apresentação se busca na presente demanda é regido por lei própria, no caso o Decreto-Lei n. 167/1967. O diploma normativo em comento traz expressamente que os títulos de crédito dispostos possuem como função primordial o financiamento da atividade rural nos termos de seu art. 1o. O valor disponibilizado para o financiamento de atividade econômica descaracteriza a alegada relação de consumo, pois ele não se enquadra nos moldes de consumidor como destinatário final de produtos e serviços previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que considerada a vertente da teoria finalista mitigada do conceito de consumidor final, não se verifica a sua configuração por restar clara a intenção de aquisição de meios de produção para desenvolvimento da atividade produtiva. A suposta relação jurídica constituída entre as partes não se caracteriza como de consumo, de forma que a ação de produção antecipada de provas que tem por base a referida relação não deve ser processada com observância às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.[1] Destaque-se que a competência nas demandas que envolvam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor possui natureza absoluta e não relativa conforme afirma Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL. Seja qual for a ótica adotada, o seu argumento de que o consumidor pode escolher o foro que lhe for mais conveniente e de que a competência não poderia ser declinada de ofício não se sustentam. Superada a questão relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, analiso a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a presente demanda. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. As referidas leis fixam os limites para cada órgão jurisdicional processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há um Juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional em cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[2] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto.[3] O critério material está relacionado à especialização do órgão jurisdicional para apreciar e julgar determinada matéria estabelecida pela lei, com exclusão dos demais órgãos jurisdicionais. O critério funcional está relacionado à função que cada órgão jurisdicional exerce no processo. O critério territorial é a distribuição da causa a órgãos jurisdicionais com a mesma competência e objetiva facilitar a defesa dos direitos das partes e possibilitar ao juízo do local o exercício da função jurisdicional de maneira mais eficiente. O critério do valor da causa considera o proveito econômico pretendido pela parte autora.[4] A competência absoluta está relacionada aos critérios material e funcional. Prevalece o interesse público na fixação da competência absoluta, que se caracteriza por ser improrrogável e insuscetível de modificação por convenção das partes. A incompetência absoluta pode ser alegada pelas partes ou pelo Ministério Público, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou declarada de ofício pelo Juiz ou Tribunal (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil). A competência relativa está vinculada aos critérios territorial e valor da causa. Prevalece o interesse ou comodidade das partes, especificamente quanto ao autor para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário ou em relação ao réu para facilitar a sua defesa. Pode ser modificada por convenção das partes interessadas ou por lei pela conexão ou pela continência. Prorroga-se a competência relativa se não for arguida pelo réu em preliminar de contestação ou pelo Ministério Público nas causas em que atuar (art. 65 do Código de Processo Civil). O órgão jurisdicional inicialmente incompetente para decidir a causa torna-se competente de forma definitiva.[5] A Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência n. 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. A orientação é bastante utilizada como base para resolver conflitos de competência territorial. A experiência jurídica, no entanto, demonstra a inadequação de se aplicar o entendimento sem verificar se os fundamentos determinantes se estendem a casos significativamente distintos. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas e sem justificativa plausível. Outro aspecto relevante é que nenhum dos precedentes discutiu o abuso do direito na escolha aleatória de foro sem qualquer conexão com a demanda, seja o domicílio das partes, seja o local do fato ou da coisa ou o local do cumprimento da obrigação. As Súmulas dos Tribunais devem se ater às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação (art. 926, § 2o, do Código de Processo Civil). A aplicação do entendimento aos casos posteriores ocorre por analogia, com base nos parâmetros do caso concreto considerados como relevantes pelo Tribunal para fixar a orientação.[6] O entendimento exposto na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça continua aplicável, porém é necessário considerar que foi firmado há mais de trinta (30) anos. A realidade mudou sensivelmente ao longo das décadas. Uma das mudanças mais significativas diz respeito ao processo judicial eletrônico. Noventa e sete inteiros e dois décimos por cento (97,2%) dos novos processos ingressaram na Justiça em formato eletrônico em 2021. Foram vinte e sete (27) milhões de casos novos iniciados no sistema virtual.[7] A tramitação virtual dos processos pôs fim às barreiras geográficas, que funcionavam como uma espécie de estabilizador natural das demandas entre os foros próximos das partes. Havia barreiras físicas para litigar em comarcas distantes, especialmente por elevar os custos da demanda. O processo judicial eletrônico permite que advogados de outros Estados patrocinem os interesses de partes localizadas em cidades distantes para demandar em uma determinada Comarca ou Circunscrição Judiciária contra réus sem vínculo com o local. A escolha, feita em detrimento do foro previamente estabelecido pela lei, baseia-se geralmente em critérios extralegais, como o baixo valor das custas, eventual entendimento do julgador favorável à tese do autor e até mesmo a mera conveniência do advogado. O fenômeno é capaz de comprometer os serviços do Poder Judiciário quando ocorre em uma escala elevada, especialmente em demandas de massa. Os principais problemas provocados pela distribuição ilegal de processos são: o comprometimento do planejamento e da execução da prestação jurisdicional; o comprometimento do orçamento; o número limitado de Juízes, Desembargadores e órgãos auxiliares da função jurisdicional do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; a preterição do atendimento das demandas relativas ao jurisdicionado do Distrito Federal; e a privação das custas processuais pelo Poder Judiciário do Estado competente. A experiência jurídica verificou situações que envolvem a competência territorial e que não se enquadram nas razões que levaram à elaboração da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça passou, em uma série de julgados, a diferenciar essas situações e a vedar a escolha aleatória do foro sem obedecer a qualquer regra processual. É necessário justificativa plausível para a escolha, uma vez que a prática pode causar prejuízo à defesa ou esconder a finalidade de obter vantagem com o entendimento favorável de determinado Tribunal, em detrimento do juízo previamente determinado pela lei.[8] A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. A ideia de que a competência territorial nem sempre será fixada somente em atenção ao interesse das partes não é inédita. Cândido Rangel Dinamarco lembra que doutrinadores de peso defendiam a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial. O autor, embora fosse contrário à ideia, admitia a declinação em situações de anormalidade ou abuso de direito, como de foro longínquo, com o objetivo de restabelecer a igualdade entre os litigantes.[9] Giuseppe Chiovenda listava uma série de hipóteses de competência absoluta no direito italiano que envolviam o elemento territorial, como o sequestro de conservação, processo de delibação, processo falencial, ações para pagamento de despesas judiciais, convalidação de oferta real, dentre outras, denominadas por ele de competências territoriais funcionais.[10] Piero Calamandrei evitou o uso do termo funcional e preferiu manter a expressão competência territorial. Advertiu para o equívoco de se interpretar que a competência territorial seria sempre derrogável. Seria derrogável quando a preferência dada pela lei dissesse respeito apenas à comodidade das partes. Seria inderrogável quando o foro escolhido envolvesse um interesse público.[11] Há uma série de hipóteses no ordenamento jurídico brasileiro reconhecidas como de competência absoluta, embora tenham sido fixadas com base no critério territorial. A competência do foro da situação da coisa é absoluta e inderrogável quando o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova (art. 47, § 1o, do Código de Processo Civil).[12] O controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser efetuado pelo Juiz de ofício no início do processo (art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil); a incompetência territorial é causa de extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais e, portanto, matéria de ordem pública (art. 51, inc. III, da Lei n. 9.099/1995); a competência do foro do domicílio do idoso para as ações que versem sobre direitos previstos no Estatuto do Idoso no âmbito da tutela coletiva é considerada absoluta (art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil).[13] As hipóteses acima descritas são exemplos de interesse público na fixação da competência territorial e que não estão sujeitos à disponibilidade das partes. Há uma estreita relação entre jurisdição e competência. A jurisdição é uma função do Estado, com o objetivo de organizar os cidadãos para fins de interesse geral.[14] A interpretação do art. 65 do Código de Processo Civil não deve ser conduzida sob o prisma liberal clássico, no qual se considera somente o interesse egoístico das partes, dissociado da finalidade social das normas. O processo civil deve ser interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o da Constituição Federal). O Juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do Código de Processo Civil). O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[15] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil, encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[16] A proibição ao abuso de direito expandiu-se para a regulação de outras esferas de direitos, abandonou a posição subjetiva, baseada na intencionalidade, e passou a adotar um critério objetivo, guiado pelas ideias de normalidade-anormalidade, função-disfunção, proveito-prejuízo, mais apropriadas para lidar com os fenômenos de litigiosidade em massa.[17] A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que a escolha do foro não deve ser realizada ao acaso. O autor deve respeitar os limites legais a fim de não violar a racionalidade do sistema de organização judiciária, formulado no intuito de equilibrar as distribuições e oferecer a tutela jurisdicional adequada. A escolha aleatória e injustificada viola o interesse público e o princípio do juiz natural.[18] Confira-se o Conflito de Competência n. 0708629-81.2022.8.07.0000, no qual a Segunda Câmara Cível anulou cláusula em que os contratantes elegiam a Circunscrição Judiciária de Brasília, apesar de domiciliadas em Samambaia, em Minas Gerais e em São Paulo.[19] As partes não têm relação com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos revela que Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL e seu Advogado têm domicílio, respectivamente, no Município de Itajaí/SC e no Município de Joaçaba/SC. Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL fundamentou a sua pretensão em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias que não foram contratadas no Distrito Federal segundo as circunstâncias narradas na petição inicial. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. O art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe que: A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Percebe-se que a redação do art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil reforça a constatação de que o foro competente é aquele do local onde situada a agência em que efetivada a contratação das cédulas de crédito rural, por se tratar do local onde a prova deve ser produzida. O Banco do Brasil S.A. possui sistema integrado que possibilita que qualquer filial possa acessar as informações pretendidas pela Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL. Além disso, é presumível que seja o acesso às cédulas de crédito rural e às informações relativas a elas seja ainda mais prático e célere para a agência onde supostamente contratadas. Registre-se que, acionada a filial onde houve a suposta contratação, simplifica-se a operação e evita-se, por exemplo, que a sede da instituição financeira tenha que diligenciar junto a suas filiais para obter informações relativas às operações de crédito discutidas judicialmente, o que demanda muito mais tempo, como ocorre frequentemente em demandas de mesma natureza. A segunda parte do art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil corrobora com o disposto no art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. A existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio de Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL e ao domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes na Circunscrição Judiciária de Brasília, em que os exequentes residem nos mais diversos Estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento da ação em comento no lugar onde se acha no foro do domicílio de Cooperativa Central Catarinense de Laticínios - CCCL, onde foram supostamente contratadas as cédulas de crédito rural e onde existe agência ou sucursal do Banco do Brasil S.A., facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Distrito Federal, portanto, caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo, a não ser o fato de o Banco do Brasil S.A., assim como outras instituições, ter sede em Brasília. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados com mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1600885, 07137214020228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Relator Designado: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reconheço de ofício a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processamento e julgamento da presente demanda, anulo a sentença e determino a remessa dos autos para o Juízo competente, qual seja, uma das Varas Cíveis do Município de Itajaí/SC. Julgo prejudicadas as apelações. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1365244/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.2.2021, Diário da Justiça Eletrônico 2.3.2021; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 555.083/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.6.2019, Diário da Justiça Eletrônico 1.7.2019; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1603285, 07175546620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 3.8.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada. [2] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [3] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 306-307. [4] Cf. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 58-71. [5] ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 9; PIZZOL, Patrícia Miranda. A competência no processo civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 25. [6] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.833. [7] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sumário Executivo Justiça em número 2022. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/sumario-executivo-jn-v3-2022-2022-09-15.pdf. Acesso em: 28.10.2022. [8] STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), DJe 20.4.2012. [9] DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 6. ed. São Paulo: Malheiros. p. 721-732. [10] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 722-725. [11] CALAMANDREI, Piero. Instituições de Direito Processual Civil, v. 2.2. ed. Campinas: Bookseller, 2003. p. 158-161. [12] HUMBERTO, Theodoro Júnior et al. Código de Processo Civil anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. [13] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. [14] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. Campinas: Bookseller, 2009. p. 513. [15] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [16] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [17] SOUZA, Luiz Sérgio Fernandes. Abuso do direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/167/edicao-1/abuso-do-direito. Acesso em 10.10.2022. [18] TJDFT, CCP 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, DJe 23.7.2020. [19] TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 23.5.2022.